Tribunal: TRF3
Processo: 5001330-34.2019.4.03.6119
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
13/1327)

5001330-34.2019.4.03.6119

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001330-34.2019.4.03.6119

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: GREETCHEN BORGES DE CAMPOS BOLICO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MÉDICA. CTPS APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124/STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que conheceu do apelo da parte autora e lhe deu parcial provimento para anular parcialmente a sentença e, em novo julgamento, reconhecer a especialidade do período de 15/02/1990 a 28/04/1995, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral. O INSS sustenta que o reconhecimento do tempo especial se baseou em documento não apresentado na esfera administrativa, invoca a incidência do Tema 1124 do STJ, alega ausência de comprovação de contato habitual com agentes biológicos, impossibilidade de fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo e descabimento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do tempo especial se fundamentou em documento não submetido à via administrativa; (ii) estabelecer se a controvérsia se submete ao Tema 1124 do STJ, com necessidade de sobrestamento; (iii) determinar se é imprescindível a comprovação de contato habitual com agentes biológicos para o enquadramento da atividade exercida; (iv) verificar a possibilidade de fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo; e (v) aferir a possibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade do período de 15/02/1990 a 28/04/1995 decorre do enquadramento por categoria profissional, com base em CTPS formal e materialmente válida.

A CTPS foi apresentada desde o processo administrativo e submetida ao crivo do ente previdenciário, afastando a alegação de inovação probatória em juízo.

A atividade de médica admite enquadramento por categoria profissional no período analisado, tornando desnecessária a comprovação específica de exposição habitual a agentes biológicos para o reconhecimento da especialidade.

Incumbe à autarquia previdenciária conceder o melhor benefício com base nos elementos constantes do processo administrativo, legitimando a fixação do termo inicial conforme decidido.

A decisão monocrática enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a modificar as razões expostas na decisão agravada, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento de tempo especial por enquadramento em categoria profissional, com base em CTPS apresentada na via administrativa. 2. Não há inovação probatória quando o documento utilizado para o reconhecimento do tempo especial já foi submetido ao crivo da Administração. 3. Mantém-se a decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados: Enunciado no 10 da ENFAM.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1124 do STJ (menção).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001330-34.2019.4.03.6119

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: GREETCHEN BORGES DE CAMPOS BOLICO FERREIRA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RICARDO AURELIO DE MORAES SALGADO JUNIOR - SP138058-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Trata-se de agravo interno interposto pelo INSS (Id 351641169) em face da decisão monocrática (Id 350902851) que conheceu do apelo da parte autora e deu parcial provimento ao recurso para anular parcialmente a sentença e, proferindo novo julgamento, reconhecer a especialidade do período de 15/02/1990 a 28/04/1995, condenando o INSS a conceder à parte autora ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição integral.

Em seu recurso, sustenta o agravante, em suma: que houve reconhecimento de tempo especial, com base em documento não apresentado na esfera administrativa, sobre o qual não teve conhecimento nem oportunidade de se manifestar antes da propositura da presente ação; que se trata de matéria afeta ao Tema 1124 do STJ, com necessidade de sobrestamento do feito até decisão final; que conquanto não se exija que o trabalho seja desempenhado em ambiente hospitalar, é imprescindível o contato habitual com agentes biológicos infecto-contagiantes; que a comprovação perante o Judiciário não faz retroagir o termo inicial na data do requerimento administrativo; impossibilidade de condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Requer a reconsideração da decisão ou o envio para julgamento do recurso pelo E. Colegiado.

Requer o provimento do recurso.

Intimada, a parte contrária se manifestou pugnado pelo não provimento do recurso (Id 353923624).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Sem delongas, o presente recurso não merece provimento, uma vez que o julgado está em consonância com o entendimento da corte.

In casu, ao contrário do que sustenta o INSS, o reconhecimento da especialidade da atividade exercida no período de 15/02/1990 a 28/04/1995, se deu mediante o enquadramento por categoria profissional, com base em CTPS, a qual foi devidamente apresentada e submetida ao crivo do ente previdenciário quando do requerimento administrativo.

É esse o teor do decisium agravado:

(...)

Para comprovação da especialidade do labor do quanto alegado, consta dos autos:

-Período de 15/02/1990 a 28/04/1995:

CTPS formal e materialmente válida e colacionada desde o processo administrativo denota que a autora exerceu o labor como médica, atividade passível de enquadramento por categoria profissional.

Assim sendo, o período deve ser tido como especial. “ (grifei)

Nesse sentido, todos os documentos necessários passaram pelo crivo da Administração, sendo dever autárquico a concessão do melhor benefício, nos exatos termos da decisão agravada.

Frise-se, alfim, que os demais argumentos aventados pelas partes e que, porventura, não tenham sido abordados de forma expressa, deixaram de ser objeto de apreciação por não influenciar diretamente na resolução da demanda, a teor do quanto disposto no Enunciado no 10 da ENFAM (“A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa”).

Vê-se, assim, que o agravo interno não logrou êxito em modificar as razões expostas na decisão ora combatida, sendo imperiosa a manutenção do decisum.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter na íntegra a r. decisão monocrática agravada.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO POR CATEGORIA PROFISSIONAL. MÉDICA. CTPS APRESENTADA NA VIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1124/STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que conheceu do apelo da parte autora e lhe deu parcial provimento para anular parcialmente a sentença e, em novo julgamento, reconhecer a especialidade do período de 15/02/1990 a 28/04/1995, condenando a autarquia à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição integral. O INSS sustenta que o reconhecimento do tempo especial se baseou em documento não apresentado na esfera administrativa, invoca a incidência do Tema 1124 do STJ, alega ausência de comprovação de contato habitual com agentes biológicos, impossibilidade de fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo e descabimento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do tempo especial se fundamentou em documento não submetido à via administrativa; (ii) estabelecer se a controvérsia se submete ao Tema 1124 do STJ, com necessidade de sobrestamento; (iii) determinar se é imprescindível a comprovação de contato habitual com agentes biológicos para o enquadramento da atividade exercida; (iv) verificar a possibilidade de fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo; e (v) aferir a possibilidade de condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da especialidade do período de 15/02/1990 a 28/04/1995 decorre do enquadramento por categoria profissional, com base em CTPS formal e materialmente válida.

A CTPS foi apresentada desde o processo administrativo e submetida ao crivo do ente previdenciário, afastando a alegação de inovação probatória em juízo.

A atividade de médica admite enquadramento por categoria profissional no período analisado, tornando desnecessária a comprovação específica de exposição habitual a agentes biológicos para o reconhecimento da especialidade.

Incumbe à autarquia previdenciária conceder o melhor benefício com base nos elementos constantes do processo administrativo, legitimando a fixação do termo inicial conforme decidido.

A decisão monocrática enfrentou as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a apreciação pormenorizada de argumentos incapazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do Enunciado no 10 da ENFAM.

O agravo interno não apresenta fundamentos aptos a modificar as razões expostas na decisão agravada, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento de tempo especial por enquadramento em categoria profissional, com base em CTPS apresentada na via administrativa. 2. Não há inovação probatória quando o documento utilizado para o reconhecimento do tempo especial já foi submetido ao crivo da Administração. 3. Mantém-se a decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta fundamentos aptos a infirmar suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados: Enunciado no 10 da ENFAM.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1124 do STJ (menção).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão